Tribunal: TJMT
Processo: 1013221-89.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013221-89.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO - CPF: 042.646.821-00 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO - CPF: 042.646.821-00 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAROLINA ANDRADE MARQUES DE MENDONCA CORREA DA COSTA - CPF: 021.031.201-75 (VÍTIMA), DEUNICE CLOTILDES DA SILVA COSTA - CPF: 109.489.451-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS -
ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA BRANCA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PENA-BASE INIDÔNEA, NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA, INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO PATRIMONIAL

- PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - PRETENSÃO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PREJUÍZOS PATRIMONIAIS - JULGADO DO TJMT - CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - IMPERTINÊNCIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - EMPREGO DE ARMA BRANCA - PALAVRA DA VÍTIMA - APELANTE APREENDIDO NA POSSE DA ARMA BRANCA - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - PENAS MANTIDAS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Os prejuízos patrimoniais
“podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal”
(TJMT, AP NU 0000570-49.2020.8.11.0051).

O cometimento
“de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19], sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime”
, não autoriza o reconhecimento da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP; TJMT, AP N.U 1008548-93.2020.8.11.0040).

Se a vítima foi incisiva acerca da utilização de arma branca no cometimento do roubo e o apelante foi preso em flagrante na posse de uma faca, tipo peixeira, cujo objeto foi reconhecido pela vítima, mostra-se pertinente a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pela causa de aumento de ameaça exercida com emprego de arma branca [CP, art. 157, § 2º, VII].

“A condenação do réu na reparação dos
danos
[
materiais
] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP N.U
1014667-30.2021.8.11.0042
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013221-89.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1013221-89.2021.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma branca] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como por indenização decorrente de dano material no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) - art. 157, § 2º, VII, do CP - (fls. 208/216-ID 138521206).

JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO sustenta que: 1) a pena-base teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 2) teria direito ao afastamento da majorante do emprego de arma branca porque não
“apontou a faca para a vítima”
; 3)
“inexiste prova acerca de eventual dano patrimonial”
, a afastar a indenização.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena corporal e afastada a pena pecuniária.

Prequestiona os art.s 1º, III, 5º XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII e 93, IX, da CF/88, art.s 59, 60 e 157, §2º, VII, do CP; art.s 155, 156 e 387, II e IV, do CPP (fls. 298/313-ID 156862043).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ afirma que
“o crime foi cometido em pleno período da pandemia COVID-19”
, a justificar o reconhecimento da agravante da calamidade pública.

Requer o provimento para que seja elevada a pena em razão da aludida agravante genérica (fls. 264/268-ID 138521222).

JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO e a 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (fls. 314/318- ID 156862044 e fls. 322/333-ID

156862047).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 157, § 2º, INCISO VII C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. Mérito. Da dosimetria da pena (das circunstâncias judiciais desfavoráveis): elevação da pena acima do mínimo legal é plenamente justificada – culpabilidade, antecedentes criminais e conduta social negativa. Dos danos morais: pretendido afastamento da indenização fixada a título de reparação de danos – inviabilidade – pedido expresso na denúncia – exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados – julgados do STJ – enunciado criminal n. 14 deste tribunal. Da autoria e materialidade: comprovação robusta - ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – desprovimento. Parecer pelo desprovimento do Recurso Defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - fls. 336/345-ID 157356667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“01. [...] no dia 04 de setembro de 2021, por volta das 14:40 horas, em frente a Drogaria Pag Menos, situada no Bairro Baú, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com arma branca, o acusado JOÃO VITOR subtraiu para si o veículo da marca hyundai, de cor preta, placa QCK-9J63, de propriedade da vítima CAROLINA.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente, o Acusado abordou a vítima idosa DEUNICE, de 69 anos

de idade, que é sogra da ofendida CAROLINA, e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, anunciou o assalto e ordenou que ela descesse do veículo.

03. Em seguida, o Acusado subtraiu o malsinado automóvel e foragiu do local do crime.

04. Logo após, a polícia militar, que havia sido acionada, abordou o Denunciado na Avenida Antártica, ocasião em que o Acusado empreendeu fuga, e, em consequência, a polícia militar deu início a perseguição.

05. Durante a perseguição, uma das viaturas da polícia militar derrapou na via pública, o que gerou dano na roda e na suspensão dianteira esquerda.

05. Durante a perseguição, uma das viaturas da polícia militar derrapou na via pública, o que gerou dano na roda e na suspensão dianteira esquerda. [...]

11. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a vossa excelência: [...] j) em caso de condenação, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, que esse juízo fixe o valor mínimo da reparação dos danos material e moral, se existentes, a serem pagos pelo Acusado, em benefício da Vítima e/ou seus familiares/herdeiros. k) a condenação do denunciado JOÃO VITOR, nas penas dos art.s 157, §2º, inciso VII c/c art. 61, inciso II, alínea J (calamidade pública em razão da pandemia), ambos do Código Penal. [...]”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça – fls. 118/124-ID 138521177).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nestes termos:

“[...] Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais (id. 65160444) que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância é normal do tipo. As consequências são danosas, pois o réu ocasionou avarias no veículo e no celular da ofendida Carolina Andrade. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP), razão pela qual reduzo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta terceira fase, a pena de 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, fixo o valor de R$300,00 (trezentos reais) como valor mínimo para reparação dos danos experimentados pela ofendida Carolina Andrade Marques de Mendonça Dias. Registre-se ter sido este a quantia gasta, pela vítima, para consertar o celular danifico pelo acusado. [...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito -
fls. 208/216-ID 138521206
).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Renê Lucena de Lima Junior, policial militar (fls. 13/14), Arlei Luiz Covatti, policial militar (fls. 16/17), Carolina Andrade Marques de Mendonca Dias, vítima (fls. 26/27) e Deunice Clotildes da Silva Costa, vítima (fls. 49/50), bem como o interrogatório de JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO, apelante (fls. 30/32-ID 138521159).

Em Juízo, foram ouvidas

Carolina Andrade Marques de Mendonca Dias, Deunice Clotildes da Silva Costa, Arlei Luiz Covatti

e interrogado o apelante

(Relatório de Mídias de fls. 203/204-ID 138521204).

Dito isso, analisam-se os recursos conjuntamente, por envolverem a dosimetria de pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao negativar as consequências do crime [
“réu ocasionou avarias no veículo e no celular da ofendida Carolina Andrade”
].

No caso, ao empreender fuga da guarnição policial, o apelante causou avaria no veículo, durante colisão provocada por ele, assim como danificou a tela do aparelho celular, conforme declarações das vítimas Carolina Andrade Marques de Mendonca Dias e Deunice Clotildes da Silva Costa.

Os prejuízos patrimoniais
“podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal”
(TJMT, AP NU 0000570-49.2020.8.11.0051 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2021).

Atente-se que inexiste interesse recursal na redução da pena basilar, visto que a pena intermediária foi reduzida ao mínimo legal, pelo juiz da causa.

Logo, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e reduziu a pena basilar ao mínimo legal, a qual deve ser mantida
, pois a identificação de atenuante não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal (Súmula
231
do c. STJ).

Quanto ao reconhecimento da agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II, ‘j’], objeto do recurso ministerial, inexiste prova de que o apelante tenha praticado o roubo em razão do período de pandemia pelo COVID-19.

O cometimento
“de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19], sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime”
, não autoriza o reconhecimento da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021). Nesse norte: TJMT, AP N.U 1008548-93.2020.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 25.2.2023).

Por conseguinte, conserva-se a pena provisória em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição.

Por sua vez, a vítima Deunice Clotildes da Silva Costam, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 49/50 e Relatório de Mídias de fls. 203/204), foi incisiva acerca da utilização de arma branca no cometimento do roubo, ao passo que o apelante foi preso em flagrante, logo após o cometimento do crime, na posse de uma faca, tipo peixeira (Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.299735-fls. 15), cujo objeto foi reconhecido por esta vítima (fls. 88/89).

Assim sendo, mostra-se pertinente a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pela causa de aumento de ameaça exercida com emprego de arma branca [CP, art. 157, § 2º, VII].

Consequentemente, a pena definitiva deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime
semiaberto (TJMT, Ap nº 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013; Ap nº 130382.2017 - Primeira Câmara Criminal - 4.5.2018).

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
requereu, na denúncia (fls. 118/124-ID 138521177), a condenação pelos danos materiais causados à vítima.

O prejuízo material suportado por
Carolina Andrade Marques de Mendonça Dias [vítima] - com a avaria ocasionada na tela do aparelho celular roubado - perfaz o valor de R$300,00 (trezentos reais), consoante Relatório de Mídias de fls. 203/204-ID 138521204.

No processo penal, a reparação pelo prejuízo material, quando observado o contraditório, constitui efeito automático da condenação.

Nesse sentido, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“A condenação do réu na reparação dos
danos
[
materiais
] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP N.U
1014667-30.2021.8.11.0042
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -
23.9.2022
)

Portanto,
a indenização por dano material deve ser preservada.

S
obre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, AG NU 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023